Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-06.2021.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001518-06.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO MARQUES - CPF: 246.452.301-15 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, “
1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta no 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido.
(TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, julgou extinta a Ação Civil Pública, em síntese, por ausência de interesse de agir.

Aduz o Apelante que, a ação civil publica foi ajuizada em desfavor de José Roberto Marques, em suma, pelo fato de que no imóvel FAZENDA GOATUBA I E FAZENDA GOIATUBA II, localizadas na Comarca de CANARANA, foi constatado desmatamento ilegal, a corte raso, em 30,76 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 29/06/2020 a 28/07/2020, sendo lavrado o auto de infração n. 200431168. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 200441142 lavrado em 22/07/2020.

Assevera que, não se trata, na hipótese, de qualquer intromissão no âmbito do procedimento administrativo que tramitava com vistas à regularização da situação, tendo em vista a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao Parquet de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal).

Destaca que, “embora o requerido tenha firmado Termo de Ajustamento Ambiental junto a SEMA, isto não lhe exime da responsabilidade civil. Pois, como é sabido, ao ser constatado um dano ambiental, o infrator se sujeitará a sanções penais e administrativas, independente de reparar o dano causado, ou seja, responde em três esferas as quais são autônomas, conforme prevê o artigo 225, §3o da Constituição Federal”.

Enfatiza que, “cada âmbito de responsabilidade apresenta características próprias, sendo regido por normas específicas, prevalecendo entre eles a independência, resultando, portanto, em sanções distintas. Essa característica, inclusive, não constitui peculiaridade para as questões de natureza ambiental, vigorando para toda e qualquer seara do Direito”.

Argumenta que, “não há que se falar, na espécie, em aplicação dos princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima, uma vez que o bem jurídico tutelado é a Administração Pública ambiental. Assim, o descumprimento de relevante obrigação ambiental, qual seja, as degradações ambientais ilegais consistentes no desmatamento a corte raso de 39,66 ha, ofendeu a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica”.

Afirma que, “o processo coletivo não interessa apenas ao Ministério Público ou aos demais legitimados, mas a um grande número de pessoas ou mesmo toda a coletividade (interesse público primário). Com isso, o Estado-Juiz tem interesse em resolver o conflito, e para este fim, evita que o processo coletivo tenha o seu julgamento prejudicado por questões de direito processual que possam levar à sua extinção, sem conhecimento do mérito”.

Prequestiona a matéria legal envolvia no presente procedimento, para efeitos de interposição de recurso especial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença, devolvendo o feito ao juízo de origem para o devido processamento e julgamento da causa.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, por ter supostamente promovido o desmatamento ilegal, a corte raso, em 30,76 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 29/06/2020 a 28/07/2020, sendo lavrado o auto de infração n. 200431168. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 200441142 lavrado em 22/07/2020.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Antes de avançar ao mérito, porém, passo ao enfrentamento da questão preliminar suscitada pela parte requerida. O requerido sustenta que houve a perda superveniente do interesse de agir, posto que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com Estado de Mato Grosso, com assunção da responsabilidade administrativa pelo dano ambiental praticado. Dos documentos acostados com a inicial e em razão da ausência de impugnação específica, não se pode negar que o requerido desmatou, a corte raso, cerca de 30,76 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Não obstante, constata-se que o requerido firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental junto a SEMA (Id. 74396787), com o objetivo de recomposição da área desmatada irregularmente. Nota-se que o requerido, no referido termo, assumiu o compromisso de isolar a área degradada; apresentar Plano de Recuperação de Área de Reserva Legal Degradada, com todas as suas exigências legais, mormente quanto a recuperação da área; relatório semestral de monitoramento; estudos necessários decorrentes das exigências contidas no Relatório Técnico no 858/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Processo n. 297166/2020). Além das obrigações de fazer, dada a sua manifestação espontânea de correção da conduta, se comprometeu a pagar o valor de R$ 67.295,59 a título de multa ambiental. Deste modo, em que pese a obrigação de reparação de dano ambiental ser propter rem, não se pode desconsiderar que a tutela do dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal discriminado na exordial já havia sido alcançada na seara administrativa, mediante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o degradador e o órgão ambiental (SEMA). O termo de compromisso foi firmado em 30 de agosto de 2021, ou seja, antes da distribuição da presente lide. Nesse sentido é a jurisprudência: “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O AGENTE CAUSADOR DO DANO E O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. INUTILIDADE DE ULTERIOR PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL TUTELANDO OBJETO IDÊNTICO AO QUE JÁ EXISTE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL, O QUAL JÁ SE REVESTE DE EFICÁCIA EXECUTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PRETENSÃO EXPOSTA EM PEDIDO DE EMENDA REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. EXPRESSA DISCORDÂNCIA DO REQUERIDO. ADITAMENTO NÃO CONFIGURADO. ESCOPO DA LIDE LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000493-69.2017.8.16.0095 - Irati - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - J. 20.11.2018)” (TJ-PR - APL: 00004936920178160095 PR 0000493-69.2017.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 20/11/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2018)(grifei) “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo visando à condenação à obrigação de fazer consistente em reparação de danos ambientais. 2. Ausência de interesse de agir, em razão de TAC junto ao Ministério Público em momento anterior à propositura desta ação. Desconhecimento por parte do autor desta ACP. Ausência de má-fé. 3. No que concerne ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, assiste razão à apelante, sob a luz do art. 18 da Lei 7.347/85. Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10000111220198260595 SP 1000011-12.2019.8.26.0595, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 04/12/2020, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/12/2020)(grifei) Vale lembrar que
o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar, tal como ocorreu no caso em estudo e se constituiu em título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n° 7.347/85 e art. 784, XII, do CPC
. Como demostrado,
o requerido buscou o órgão ambiental e firmou termo de compromisso ambiental, se comprometendo a reparar o dano ambiental objeto da presente ação civil pública
.
Vale dizer que a assunção aos compromissos relativos ao dano ambiental se deu antes do ajuizamento da presente ação civil pública, o que demonstra a boa-fé do agente
.

Os documentos que instruem a contestação, atestam que a multa ambiental foi integralmente paga (id. 74396788), bem como, não deixam dúvidas de que o requerido aderiu ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), na forma do termo de compromisso celebrado com a SEMA
. Pelo que se dessume, não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, não se afigurando a utilidade-adequação do processo, já que o resultado almejado pela parte autora já havia sido alcançado antes da distribuição da presente lide. Ante o exposto, acolho a preliminar alegada em contestação, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste o interesse de agir. Por conseguinte, revogo a liminar deferida.”

Analisando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – Processo n. 297166/2020, datado de 30.08.2021, tendo como partes compromitentes a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Procuradoria-Geral do Estado e como compromissado a pessoa de José Roberto Marques, o qual se comprometeu, em síntese, a adequar suas atividades aos parâmetros previstos nas Resoluções do CONAMA sem prejuízo das demais disposições legais; isolar a área, não executando sobre ela nenhum tipo de atividade, sob pena de reversão do termo de embargo; apresentação do Plano de Recuperação da Área de Reserva Legal Degradada; apresentação de estudos necessários a cumprir as exigências do Relatório Técnico n. 858/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020; pagamento voluntário de multa no valor de R$ 67.295,59 (sessenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais com cinquenta e nove centavos).

Como se sabe, a autocomposição deve preceder sempre que possível à ação judicial.
Na hipótese de TAC, evita-se a ação e forma-se o título executivo extrajudicial.

Do que restou demonstrado pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública, o que se pretende é a recuperação da área degradada e uma indenização pecuniária que, ao que tudo sugere, seria para o restabelecimento de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não faz sentido o prosseguimento da presente ação civil publica, notadamente porque, não obstante a independência das esferas – administrativa, penal e cível –, temos como escorreito que o escopo da Ação Civil Pública restou atingido, qual seja, a recuperação da área degradada, principalmente pela conscientização do agente causador dos danos.

A propósito, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, como cito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta no 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. PLEITO DE EMENDA A INICIAL PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC ENTRE O RÉU E O INTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRAGADA POR JÁ TER SIDO OBJETO DO TAC. Entende-se que o órgão ambiental competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta, considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública perde a razão de ser. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0000484-10.2017.8.16.0095 - Irati - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 07.08.2018) (TJ-PR - APL: 00004841020178160095 PR 0000484-10.2017.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/08/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018)”.

Nesse contexto, entende-se que o órgão ambiental

competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta,

considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano

ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública
perde a razão de ser.

Em outras palavras, se já existem medidas válidas

a fazer cumprir a obrigação de fazer requerida, inexistem

consequências práticas na presente demanda, que foi corretamente

extinta sem a resolução do mérito.

Com isto em vista, percebe-se que tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023